Tribunal: STF
Processo: AI 641522
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AMPLA DEFESA E 
   CONTRADITÓRIO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Conforme 
   consignado na decisão agravada, inexiste a alegada violação do 
   art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pois o acórdão recorrido, ao 
   julgar o recurso interposto, inequivocamente prestou jurisdição, 
   em observância aos princípios do devido processo legal, do 
   contraditório e da ampla defesa.
O acórdão recorrido enfrentou a
   matéria que lhe foi posta.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.